Tribunal: TJBA
Processo: 8000395-71.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000395-71.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LINDINALVA DE JESUS MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS.
MANTIDA A
OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO
DEVER DE REALIZAR NOVA CONEXÃO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO PARA NOVA CONEXÃO NA ORIGEM
. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA
AFASTADA
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta pela autora em face da concessionária de energia elétrica, visando à ligação do serviço em imóvel residencial situado no Município de Canavieiras/BA.

2.
Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando que a ré promovesse a ligação de energia elétrica no imóvel da autora, afastando, contudo, a indenização por danos morais.

3.
Ambas as partes interpuseram recursos de apelação. A autora pleiteia reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. A concessionária, por sua vez, alega ilegitimidade ativa, ausência de comprovação de vínculo com o imóvel e impossibilidade técnica de ligação em área irregular, além de suscitar litigância predatória.

4.
Contrarrazões apresentadas pela ré, reiterando preliminares de ilegitimidade e ausência de dialeticidade, e, no mérito, defendendo a inexistência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a autora é parte legítima para postular a ligação de energia elétrica em imóvel de sua posse; (ii) saber se o recurso da autora preenche o requisito da dialeticidade; (iii) saber se houve falha na prestação do serviço ensejadora da obrigação de fazer; e (iv) saber se estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil a justificar a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A preliminar de ilegitimidade ativa não merece acolhida,
pois
é aferida segundo a teoria da asserção, bastando que a autora se afirme possuidora do imóvel para configurar legitimidade processual.

7. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal igualmente é rejeitada, pois as razões do apelo da autora atacam diretamente o fundamento da sentença que afastou o dano moral, demonstrando impugnação específica.

8. No mérito, quanto ao recurso da ré, restou evidenciada falha na prestação do serviço, porquanto a concessionária, embora alegue ausência de localização e irregularidade da área, reconhece que há fornecimento irregular na localidade, revelando viabilidade técnica para a ligação formal. A essencialidade do serviço público de energia elétrica impõe sua prestação de forma contínua, adequada
e geral
.

9. A concessionária não pode recusar o fornecimento sob o argumento de irregularidade fundiária ou ambiental do imóvel, matérias que competem à fiscalização do Poder Público. A
demais, percebe-se claramente que já há fornecimento irregular de energia elétrica, sendo que a atuação da concessionária, na verdade, reduziria eventual dano ambiental e risco de desastre
.

10. Quanto ao recurso da autora, o pedido de indenização por danos morais não prospera. Não houve prova de solicitação formal de ligação nova nem demonstração de dano moral concreto.

1
1
. Quanto à alegação de litigância predatória, o ajuizamento de demandas semelhantes por mesma advogada não caracteriza, por si só, má-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:
A negativa de fornecimento de energia elétrica sob o argumento de irregularidade fundiária ou ambiental do imóvel não afasta a obrigação da concessionária de prestar serviço público essencial
na hipótese em que há operação clandestina, pois a atuação da concessionária, na verdade, mitigaria danos ambientais e reduziria o risco de ocorrência desastres
.

Dispositivos relevantes citados:

-
Lei de Concessões.

Jurisprudência relevante citada:

-
STJ, AgInt no AREsp 520790/PB, Quarta Turma, DJe 03/11/2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8000395-71.2021.8.05.0043
, sendo parte Apelante
e Apelado reciprocamente

LINDINALVA DE JESUS MIRANDA
e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.